Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001103-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), RUI SERGIO DURANTE - CPF: 120.551.028-18 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (AGRAVANTE), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (AGRAVANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO; REJEITOU A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO §1o DO ART. 523 DO CPC, E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO DESPROVIDO.

Em que pese a questão de ilegitimidade passiva seja matéria de ordem pública, cognoscível até ex officio, certo é que, tendo sido decidida anteriormente, sem que o interessado tenha manifestado insurgência recursal oportuna, foi abarcada pela preclusão consumativa, não havendo se falar em reapreciação.

Tanto é que, como bem ressaltou o magistrado de piso na decisão guerreada, “os executados WILLIAN KHALIL, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO e OMAR KHALIL pugnaram a admissão na demanda na condição de litisconsortes passivo (id. 44133604 - Pág. 42). O pleito foi refutado pelo exequente/requerente (id. 44133609 - Pág. 40), mas é certo que na r. sentença do id. 44133625 - Pág. 50 houve admissão e determinação de inclusão das referidas pessoas no polo passivo da demanda (id. 44133625 - Pág. 53/54).”

Assim, não há se falar em ilegitimidade passiva ou inadequação da via eleita e, consequentemente, rechaçada está a tese de excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUI SERGIO DURANTE, WILLIAM KHALIL, JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO e OMAR KHALIL contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0022145-27.2012.8.11.0041, movido em seu desfavor por CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA, que, dentre outras medidas determinou a retificação do polo passivo do presente cumprimento de sentença para constar todos os executados, ou seja, RUI SERGIO DURANTE, WILLIAN KHALIL, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO e OMAR KHALIL; rejeitou a alegação de impossibilidade de inclusão dos juros e honorários do §1o do art. 523 do CPC, suscitado na impugnação ao cumprimento da sentença do id. 64378815, rejeitou a alegação de excesso de execução; manteve a penhora determinada nos autos e determinou a elaboração de cálculo do valor devido na presente execução, em concomitância com o cálculo determinado nos autos n. 0013198-33.2002.8.11.0041, possibilitando-se, assim, apurar o valor dos honorários devidos em decorrência da r. sentença do 44133625 - Pág. 50.

Em suas razões, alega a parte agravante que os executados não são os responsáveis pelo pagamento dos honorários de sucumbência da ação de no 001318-33.2012.8.11.0041 devidos ao Agravado, vez que o responsável pelo pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados na ação de no 002214527.2012.8.11.0041 e perseguidos via Cumprimento de Sentença, é a empresa HOUSE OF VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., uma vez que esta foi a parte vencida na ação de no 001318-33.2012.8.11.0041.

Argumenta a inadequação da via eleita, tendo em vista que o Agravado está exigindo o pagamento em desfavor de pessoas ilegítimas para o custeio, quando o correto seria postular o recebimento da empresa HOUSE OF VISION que é a parte vencida e responsável pela sucumbência oriunda do processo da ação de responsabilidade por vício do produto.

Informa que os Agravantes são responsáveis somente pela sucumbência condenada na ação de arbitramento, que foi fixada em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, razão pela qual a decisão agravada também é equivocada ao apontar ausência de excesso de execução, haja vista que foram incluídos no cálculo a multa e honorários, cada, de 10% (dez por cento), como se os Agravantes não tivessem, voluntariamente, satisfeito a condenação.

Aduz que, ante a ausência de legitimidade dos Agravantes para arcar com os honorários sucumbenciais, é impossível aplicação do § 1o, do art. 523, CPC, porque não há liquidez do valor devido de sucumbência, ou seja, inadmissível compelir alguém ao pagamento de algo que ainda não existe.

Nesses termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo até o julgamento de mérito do recurso.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, determinando, inicialmente, a inadequação da via eleita ou, alternativamente, afastar a responsabilidade dos Agravantes pelo custeio da sucumbência do qual também são beneficiários e ainda não receberam, bem como do gritante excesso de cálculo perpetrado pelo Agravado.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 159343652).

Contraminuta da parte agravada (ID 162074156).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença manejada por Carlos Henrique da Silva Cambará em face de RUI SERGIO DURANTE, WILLIAN KHALIL, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO e OMAR KHALIL que possui como lastro a r. sentença (id. 44133625 - Pág. 50) proferida nestes autos em que o exequente pretendeu que fossem arbitrados honorários em decorrência da atuação profissional em defesa do executado nos autos n. 309/2008 (cód. 997994).

A r. sentença do id. 44133625 - Pág. 50 julgou procedente os pedidos inaugurais para arbitrar que 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios fixados na ação n. 1318-33.2012.811.0041 (cód. 97994) pertenceriam ao exequente, a título de honorários, ocasião em que se determinou, ainda, a penhora dos referidos valores naqueles autos.

No julgamento da apelação n. 77433/2016 (id. 44134452 - Pág. 37) houve reconhecimento da prescrição do direito do exequente. Contudo, ao apreciar os embargos de declaração n. 135671/2017 (id. 44134459 - Pág. 4) a prescrição restou afastada.

Desta forma, no julgamento de mérito da apelação n. 77433/2016 (id. 44134468 - Pág. 3), reduzindo-se o percentual estabelecido na ação autônoma de arbitramento (10%), com a manutenção, ainda, de honorários sucumbenciais na referida demanda no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 44134468 - Pág. 19).

O aludido decisum transitou em julgado em 06.03.2019 (id. 44134468 - Pág. 22).

Com o retorno dos autos o exequente pugnou pela deflagração da fase de cumprimento de sentença (id. 44134468 - Pág. 24), pleiteando a inclusão no polo passivo dos executados RUI SERGIO DURANTE, WILLIAN KHALIL, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO e OMAR KHALIL, apontando, ainda, como crédito a receber o montante de R$ 71.589,21 (setenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos).

Antes de qualquer despacho judicial os executados compareceram nos autos e apresentaram impugnação ao cumprimento da sentença (id. 44134468 - Pág. 33), arguindo a necessidade de o autor buscar o crédito estabelecido no bojo dos autos n. 3198-33.2002.8.11.0041, pugnando, então, para que ocorra a penhora no rosto daqueles autos.

Houve, ainda, impugnação ao valor perseguido, em verdadeiro excesso de execução ao argumento de que nos autos n. 3198-33.2002.8.11.0041 não houve definição dos valores devidos.

Por fim, invocou a existência de má-fé do exequente.

O exequente se manifestou quanto a impugnação ao cumprimento da sentença (id. 45766233), que restou deferido (id. 48849675). Após, compareceu nos autos (id. 59598210) e pugnou pela penhora no rosto dos autos da ação de n.o 0013198-33.2002.8.11.0041 em tramite na 3a vara cível de Cuiabá, no qual havia depositado a quantia de R$ 659.521,40 (seiscentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta centavos).

O pleito restou deferido através da decisão do id. 62556732, com a lavratura do termo do id. 62685378.

Houve a apresentação de impugnação ao cumprimento da sentença (id. 64378815) para que o andamento da presente demanda fosse suspenso até decisão quanto ao pedido do id. 44134468 – Pág. 33, bem como, invocou a existência de excesso de execução, ao argumento de que não houve intimação dos executados para pagamento da dívida exequenda, não podendo, assim, incidir os consectários do § 1o do art. 523 do CPC, pugnando, então pela extirpação do cálculo dos valores referentes a honorários e multa da fase de cumprimento de sentença.

Ao analisar as questões, o Magistrado a quo consignou que, antes da apreciação do pedido de tutela de urgência na fase de conhecimento, os executados WILLIAN KHALIL, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO e OMAR KHALIL pugnaram a admissão na demanda na condição de litisconsortes passivo (id. 44133604 - Pág. 42).

O pleito foi refutado pelo exequente/requerente (id. 44133609 - Pág. 40), mas é certo que na r. sentença do id. 44133625 - Pág. 50 houve admissão e determinação de inclusão das referidas pessoas no polo passivo da demanda (id. 44133625 - Pág. 53/54).

Assim, entendeu que são parte para figurar na presente demanda os executados RUI SERGIO DURANTE, WILLIAN KHALIL, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO e OMAR KHALIL, razão pela qual determinou a retificação do polo passivo do cumprimento de sentença para constar todos esses executados.

Rejeitou a alegação de inadequação da via eleita, impropriedade da deflagração do cumprimento de sentença nestes autos, ou necessidade de habilitação do crédito reconhecido nestes autos, através de eventual pleito a ser formulado no feito n. 0013198-33.2002.8.11.0041.

Afastou a alegação de ausência de intimação para pagamento voluntário, pois o comparecimento espontâneo dos executados, apresentando impugnação ao cumprimento da sentença, supre a intimação para pagamento do débito, para fins de incidência dos consectários legais do §1o do art. 523 do CPC, não havendo se falar em excesso de execução; inexistindo qualquer nulidade também na determinação de penhora no rosto dos autos, sobretudo tendo em vista a ausência de qualquer prejuízo.

Assim, manteve a penhora determinada nestes autos e determinou a elaboração de cálculo do valor devido na presente execução, em concomitância com o cálculo determinado nos autos n. 0013198-33.2002.8.11.0041, possibilitando-se, assim, apurar o valor dos honorários devidos em decorrência da r. sentença do 44133625 - Pág. 50.

Registrou, por fim, que os valores levantados nos autos n. 0013198-33.2002.8.11.0041 não devem interferir no cálculo do valor devido ao exequente, na medida em que nenhum dos valores liberados naqueles autos se destinou a amortizar a dívida dos executados para com o credor do presente feito.

Inconformada, a parte executada interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Em suas razões, alega a parte agravante que não são os responsáveis pelo pagamento dos honorários de sucumbência da ação de no 001318-33.2012.8.11.0041 devidos ao Agravado, vez que o responsável pelo pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados na ação de no 002214527.2012.8.11.0041 e perseguidos via Cumprimento de Sentença, é a empresa HOUSE OF VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., uma vez que esta foi a parte vencida na ação de no 001318-33.2012.8.11.0041..

Em que pese a questão de ilegitimidade passiva seja matéria de ordem pública, cognoscível até ex officio, certo é que, tendo sido decidida anteriormente, sem que o interessado tenha manifestado insurgência recursal oportuna, foi abarcada pela preclusão consumativa, não havendo se falar em reapreciação.

Nesse sentido:

“IMPUGNAÇÃO – Cumprimento de sentença - Alegação de ilegitimidade passiva – Inadmissibilidade – Hipótese em que houve trânsito em julgado da condenação da postulante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que foi citada e intimada de todos os atos processuais, mas se manteve silente quanto a sua eventual ilegitimidade passiva – Preclusão consumativa – Incidente protocolizado após o trânsito em julgado da condenação – Decisão de rejeição da impugnação mantida – Recurso não provido.” (TJ-SP, AI: 2018579-30.2021.8.26.0000, Relator: Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/03/2021, Data de Publicação: 26/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA (SFH) – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS DE NATUREZA PROGRESSIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – TRIBUNAL QUE JÁ DECIDIU PELA LEGITIMIDADE DA RÉ NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DECORRENTE DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS – ABUSIVIDADE – CONTRATO DE ADESÃO – DISPOSIÇÃO CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DANOS NOS IMÓVEIS APURADOS POR PROVA PERICIAL – MÁ QUALIDADE DOS MATERIAIS UTILIZADOS E FALHA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE DE DESMORONAMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR RELATIVOS AOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS EXISTENTES – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC.RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.” (TJ-PR, APC: 00658773820118160014 Londrina, Relator: Gilberto Ferreira, 8a Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/05/2023, Data de Publicação: 07/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APRECIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. – Preclusão consumativa da matéria alegada anteriormente e decidida, sem insurgência recursal oportuna- Ocorrência- Matéria de ordem pública- Verificação- Apreciação- Impossibilidade: – Há de se reconhecer a preclusão consumativa sobre a tese de ilegitimidade de parte, se anteriormente referida questão foi apreciada e decidida no cumprimento de sentença de origem, sem que o interessado tenha manifestado insurgência recursal oportuna. Exegese dos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil. Natureza de ordem pública que não permite a renovação do pleito, quando já definitivamente decidido. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-SP, AI: 2142459-88.2023.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 22/07/2023, Data de Publicação: 22/07/2023)

Tanto é que, como bem ressaltou o magistrado de piso na decisão guerreada, “os executados WILLIAN KHALIL, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO e OMAR KHALIL pugnaram a admissão na demanda na condição de litisconsortes passivo (id. 44133604 - Pág. 42). O pleito foi refutado pelo exequente/requerente (id. 44133609 - Pág. 40), mas é certo que na r. sentença do id. 44133625 - Pág. 50 houve admissão e determinação de inclusão das referidas pessoas no polo passivo da demanda (id. 44133625 - Pág. 53/54).”

Assim, não há se falar em ilegitimidade passiva ou inadequação da via eleita e, consequentemente, rechaçada está a tese de excesso de execução.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023